Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Aplicação da lei penal. Contemporaneidade.
1 - Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II e 312).
2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente - espancamento da vítima que resultou na sua morte em razão de hemorragia na cabeça, decorrente dos golpes que lhe desferiu -, e o risco de fuga demonstram a periculosidade do agente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
3 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
4 - A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
5 - Ordem denegada.